Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-76.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO ADEQUADA. PENA APLICADA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO.
1. O cometimento de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base diante da análise desfavorável da conduta social. Precedentes.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
3. Fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.